Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-62.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703145-62.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAYANE RIBEIRO MARQUES RECORRIDO: MAGO SORRISO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 71995194) interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que, em ação de indenização, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID 71995192). Contrarrazões no ID 71995199. É o breve relatório. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Constatada a ausência do recolhimento do preparo recursal e não tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça, a recorrente foi intimada pelo despacho de ID 72090566 para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse que já teria efetuado o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da interposição do recurso, sob pena de deserção, sendo ressalvado não se tratar de nova oportunidade para o recolhimento do preparo, mas tão somente de comprovação de que o pagamento já teria sido realizado na forma e no prazo legal. O referido despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 29/05/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 72340379). Não obstante, a recorrente quedou-se inerte (ID 72650045). Assim, constatando-se que o preparo recursal não foi recolhido na forma e no prazo legal, o recurso deve ser considerado deserto, não podendo ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, em razão de sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (Resolução 20/2021). Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito